Tribunal: STF
Processo: HC 234253
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 2.324.431/SP, assim ementado (eDOC 13):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO ESTRADA REAL. CRIMES DE DESCAMINHO E LAVAGEM DE DINHEIRO. TESE DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME DE DESCAMINHO. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO TRANCURSO DO LAPSO DE 4 ANOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. DEMAIS PLEITOS. PREJUDICIALIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 2º, A, DO CP. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PROPOSITURA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA QUE JÁ TINHA SIDO RECEBIDA. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS DA TERCEIRA SEÇÃO. 



    Embargos de declaração rejeitados.



    Alegam os impetrantes, em suma, que “[a] partir dos critérios decisórios desta Suprema Corte (AgR-HC 197.018, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; AgR-HC 171.493, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), constata-se que os Embargos de Declaração e Infringentes, quando acolhidos, revelam-se aptos a somente deslocar o marco interruptivo previsto no artigo 117, IV, do Código Penal para a data em que proferidos os respectivos pronunciamentos, mas não se qualificam como nova causa interruptiva”.



    Argumentam que, no presente caso, considerando a pena imposta ao delito de descaminho, já houve o decurso do prazo prescricional de quatro anos após o julgamento da apelação, de modo que subsiste somente a pena decorrente da lavagem de dinheiro.



    Afirmam que “[a] superveniente alteração do quadro fático faz emergir nova situação jurídico-processual, passível de enquadramento no artigo 28-A do CPP”.



    Em razão do exposto, pugnam pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do paciente pelo crime de descaminho e, por consequência, remanescente exclusivamente a pena da lavagem de dinheiro, pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena, bem como sejam os autos da ação penal remetidos ao Ministério Público para que se manifeste sobre a possibilidade de oferecimento da proposta de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a ilegalidade suscitada não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, o STJ enfrentou as alegações defensiva nos seguintes termos (eDOC 13):



    “[...]



    Quanto à questão da prescrição da pretensão punitiva do crime de descaminho, verifica-se dos autos que o lapso de 4 anos, referente à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, dosada à fl. 14.352, não foram transcorridos entre os marcos interruptivos. 



    Conforme exposto na impugnação da Procuradoria-Geral da República, a sentença condenatória foi publicada em 21/03/2016 (fl. 1707 e-STJ) e o acórdão confirmatório da condenação foi disponibilizado no Diário Oficial em 04/07/2018 (fl. 2233 e-STJ). O acórdão dos embargos infringentes foi publicado em 09/08/2021 (fl. 2678 e-STJ) (fl. 14.395 – grifo nosso). 



    Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça era firme no sentido de que o acórdão que confirmava a condenação, ainda que modificasse a pena, não constituía novo marco interruptivo da prescrição. Entretanto, no julgamento no Habeas Corpus n. 176.473/RR, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, firmou tese no sentido de que "[n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumento a pena anteriormente imposta". [...] No caso concreto analisado pelo Pretório Excelso, ao prolatar o referido julgado, a discussão era estritamente acerca da interrupção do prazo prescricional pelo acórdão proferido no recurso de apelação interposto contra sentença condenatória. Não houve debate expresso se eventuais recursos subsequentes, ao serem julgados, v.g. , os embargos infringentes, também teriam o mesmo efeito interruptivo do acórdão proferido na apelação. [...] Embora não haja afirmação expressa, a partir dos fundamentos do acórdão proferido no leading case, ficou implícito que o entendimento firmado pela Suprema Corte é no sentido de que toda decisão judicial em grau recursal que não afasta a condenação tem o condão de interromper a prescrição, ainda que proferida em recurso exclusivamente defensivo. Somente não haverá efeito interruptivo se a insurgência defensiva for acolhida, por exemplo, para absolver ou declarar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, pois nessas hipóteses, não há confirmação da condenação. (AgRg no REsp n. 1.816.288/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 6/10/2020 – grifo nosso). 



    Nesse sentido, verifica-se que, de fato, não era nem mesmo a hipótese de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do crime de quadrilha, conforme delineado no parecer da Procuradoria Regional de República à fl. 2.698, o que, todavia, se mantém pelo trânsito em julgado para a acusação da decisão de fls. 14.210/14.255. 



    Preservada a condenação pelo crime de descaminho, a pena privativa de liberdade do embargante fica mantida em patamar superior a 8 anos de reclusão, o que, já é suficiente, para implicar na manutenção do regime fechado.



    [...]



    Por fim, não há falar em preenchimento dos requisitos para a propositura do acordo de não persecução penal. 



    Com efeito, a Sexta Turma desta Corte modificou a orientação estabelecida em precedente anterior acerca da possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal, aderindo ao mesmo entendimento da Quinta Turma, no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia (AgRg no AREsp n. 1.787.498/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/3/2021). A respeito da aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP), entende esta Corte que a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, revela-se incompatível com o propósito do instituto quando já recebida a denúncia e encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, como ocorreu no presente feito (AgRg no AREsp n. 1.983.450/DF, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF/1ª Região, Sexta Turma, DJe de 24/6/2022) - (REsp n. 1.874.525/SC, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 13/2/2023) - (AgRg no REsp n. 2.011.688/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 2/5/2023 – grifo nosso). 



    O entendimento da Terceira Seção desta Corte Superior está em sintonia com a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:



    [...]”



    O entendimento acima exarado, a meu ver, não importa constrangimento ilegal, uma vez que não diverge da jurisprudência firmada por esta Corte no julgamento do HC 176.473, no sentido de que “[n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”. Eis a ementa do referido julgado:



    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.” (HC 176.473, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 10.09.2020)



    No presente caso, o Superior  
Tribunal de Justiça deixou de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva por não ter havido o transcurso do lapso temporal de quatro anos entre os marcos interruptivos, considerando como tais a sentença condenatória (publicada em 21.03.2016), o acórdão confirmatório da condenação (disponibilizado em 04.07.2018) e o acórdão dos embargos infringentes (publicado em 09.08.2021).



    Nesse contexto, o STJ considerou que o acórdão proferido em embargos infringentes teriam o mesmo efeito interruptivo do acórdão proferido em apelação, sustentando que, no julgamento do HC 176.476 pelo Plenário do STF, embora não tenha havido debate expresso sobre se eventuais recursos subsequentes ao acórdão condenatório também teriam o mesmo efeito interruptivo, ficou implícito, a partir dos fundamentos exarados no leading case, “que o entendimento firmado pela Suprema Corte é no sentido de que toda decisão judicial em grau recursal que não afasta a condenação tem o condão de interromper a prescrição, ainda que proferida em recurso exclusivamente defensivo”. 



    Com efeito, no mencionado julgamento, o Min. Alexandre de Moraes relembrou que a prescrição é “o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado”, ou seja, “[a] ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação da condenação, muito pelo contrário, é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal”. 



    De fato, no ordenamento jurídico brasileiro como um todo, a prescrição relaciona-se, em razão de inércia imputável ao seu titular, ao esvaziamento da possibilidade de exigência de uma pretensão.



    Há, portanto, uma nítida vinculação entre a prescrição e uma certa prostração do poder público no exercício do poder-dever de punir. 



    No julgamento dos embargos infringentes o Tribunal é novamente instado a se manifestar, procedendo a uma reanálise conjunta dos autos e da decisão proferida, ou seja, nesse contexto, o acórdão que julga os embargos infringentes também atua como causa reveladora da ausência de inércia estatal, postura que, como se vê, não se concilia com a proclamação da prescrição. 



    Até porque, como bem enfatizado pelo Min. Marco Aurélio no julgamento do RE 751.394 (julgado em 28.05.2013), a redação do art. 117, IV, CP, decorre da edição da Lei 11.596/2007, que teve como foco a explicitação no sentido de que também acórdãos, e não apenas sentenças, poderiam interromper a prescrição.



    Nada obstante, não extraio do referido dispositivo cominação que exclua o acórdão confirmatório da regra que direciona no seguinte sentido: decisões condenatórias recorríveis, vale dizer, que contemplem conteúdo condenatório, sejam sentenças, sejam acórdãos, interrompem a prescrição. Não se exige que esse pronunciamento condenatório seja inaugural, de modo que a chancela do mérito de um juízo condenatório anterior, na minha percepção, igualmente perfaz a hipótese normativa. 



    Em sentido semelhante, colaciono os seguintes julgados:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio culposo na direção de veículo automotor (17 vezes). Condenação transitada em julgado. Prescrição da pretensão punitiva. Pronúncia. Marco interruptivo. Prisão decorrente de sentença condenatória transitada em julgado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. [...] 2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decidiu que “[a] prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo”. 3. Na concreta situação dos autos, a prolação da sentença de pronúncia fez cessar o estado de inércia estatal, atraindo a incidência do inciso II do art. 117 do CP. De modo que não é possível cogitar de desídia, negligência ou mesmo ineficiência estatal que justifique o reconhecimento da prescrição. 4. A sentença de pronúncia “interrompe o curso do prazo prescricional, que volta a correr por inteiro a partir de sua publicação (art. 117, inciso I, § 2º). 2. Esse efeito interruptivo subsiste, mesmo que, posteriormente, o Tribunal do Júri venha a desclassificar o delito, pelo qual o réu foi pronunciado, para outro que, em princípio, não comportaria pronúncia” (HC 73.774, Rel. Min. Sydney Sanches). 5. A prisão decorrente de sentença criminal transitada em julgado encontra arrimo na jurisprudência consolidada do STF (HC 120.492, Relª. Minª. Rosa Weber). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 220.541 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 10.04.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE PECULATO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. MARCO INTERRUPTIVO CARACTERIZADO. 1. Ato coator parametrizado com a tese fixada pelo Plenário desta Suprema Corte no sentido de que [n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta (HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10.9.2020). 2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 218.513 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 20.09.2022)



    Deste modo, não há que se falar em extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de descaminho, ficando prejudicados, portanto, os pleitos relativos à modificação do regime de cumprimento e à possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal.



    2. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente